Tribunal: TJDFT
Processo: 0703541-65.2023.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703541-65.2023.8.07.0020 APELANTE: LETICIA DE ARAUJO SOUZA PONTES APELADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. DESPACHO A r. sentença indeferiu a petição inicial, por descumprimento da ordem de emenda, sob o fundamento de que “cabe à parte autora acostar aos autos o contrato e informar as cláusulas que pretende revisar, bem como os valores cuja devolução pretende, de forma clara e expressa [...]” (id. 51078204, pág. 1). Nas razões da apelação, a autora consignou que “[...] o juiz a quo sentenciou o feito, alegando, em síntese, não existir cobrança dita como abusiva, ou falha na cobrança de taxas ilegais, sendo assim, julgando improcedente o pedido de parte autora, além de ser omitir em relação a produção de prova pericial e sua importância para a demanda” e que “[...] a cédula de crédito bancário em foco contém práticas e cláusulas abusivas impostas pelo apelado, a justificar a revisão do débito [...]” (id. 51078207, págs. 2/3 e 10). Intime-se a apelante-autora para, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada de ofício, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 22 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora